Tribunal: TJMT
Processo: 0003694-80.2008.8.11.0012
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003694-80.2008.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), LUCIA SCHNEIDER - CNPJ: 97.322.580/0001-75 (APELADO), MARCIA ROBERTA KOOP - CPF: 018.750.770-81 (ADVOGADO), LUCIA SCHNEIDER - CPF: 604.936.230-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS OU SUSPENSIVAS. CONSOLIDAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos da execução fiscal proposta em desfavor de
Lucia Schneider
, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário executado e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, sem condenação em custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.

O ponto controvertido consiste em verificar:

i. Se houve o decurso do prazo necessário para a configuração da prescrição intercorrente, considerando a suspensão prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e o prazo prescricional tributário.

ii. Se a ausência de localização de bens ou devedores e a inexistência de efetiva constrição patrimonial ensejam o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3.

O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 prevê a suspensão automática do processo por um ano, seguida da contagem do prazo prescricional tributário de cinco anos, caso não sejam localizados bens ou devedores.

4.

A jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 566 e pelo STF no Tema 390 ratifica a contagem automática do prazo após o período de suspensão e reconhece a constitucionalidade do art. 40 da LEF.

5.

No caso concreto, a suspensão foi determinada em 22/11/2017, com certificação do decurso de prazo in albis pela Fazenda Pública. Desde então, não houve qualquer ato interruptivo ou suspensivo apto a obstar a contagem do prazo prescricional.

6.

A ausência de constrição patrimonial efetiva e a inexistência de manifestação processual relevante consolidaram a prescrição intercorrente em 23/11/2023, conforme os precedentes mencionados.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"A prescrição intercorrente em execução fiscal consolida-se automaticamente após o prazo de suspensão de um ano, previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, seguido da contagem do prazo prescricional tributário de cinco anos, na ausência de atos interruptivos ou suspensivos."

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 6.830/1980
, art. 40.

CPC
, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada

STJ
, REsp 1340553/RS, relator Ministro Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 12.12.2018 (Tema 566).

STF
, RE 636562, relator Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22.2.2023 (Tema 390).

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos execução fiscal n. 0003694-80.2008.8.11.0012, proposta em desfavor de

LUCIA SCHNEIDER
, pronunciou a prescrição intercorrente do crédito executado, nos termos do art. 487, II, do CPC,
sem condenar a parte exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A Fazenda Pública aduz, em síntese, a necessidade de reformar a sentença, uma vez que não ocorreu o decurso de seis anos de paralisia processual para o reconhecimento da prescrição intercorrente e, tampouco, a inércia da Fazenda Pública em impulsionar o executivo fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, a Fazenda Pública insurge-se contra a sentença que extinguiu a execução fiscal, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Dos autos, verifica-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em desfavor de Lucia Schneider, visando ao recebimento do crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa n.º 20083601, no valor de R$ 61.409,35 (sessenta e um mil quatrocentos e nove reais e trinta e cinco centavos), referente à cobrança das infrações consistentes no “Recolhimento do ICMS, lançado por estimativa”, “Recolhimento do ICMS – Diferença de Estimativa” e “Operações e prestações escrituradas nos livros fiscais”.

No caso concreto, o juízo a quo reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário, considerando que a execução tramita há mais de 16 anos sem a satisfação do crédito exequendo, destacando que a cobrança prescreve em seis anos.

Quanto à prescrição intercorrente, seu reconhecimento foi consolidado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.340.553/RS – Tema 566 do STJ), que estabeleceu, entre outros pontos, que o termo inicial do prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei n.º 6.830/1980 corresponde à ciência da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis. A partir desse marco, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão de um ano e, em seguida, o prazo prescricional próprio do crédito fiscal, que, no caso dos autos, é quinquenal, por se tratar de crédito tributário.

O Supremo Tribunal Federal também analisou a matéria no RE 636.562, sob a sistemática da repercussão geral, fixando tese no Tema 390, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso (julgado em 22/02/2023), no sentido da constitucionalidade do art. 40 da Lei n.º 6.830/1980 e da contagem automática do prazo prescricional de cinco anos após o período de suspensão de um ano, nos seguintes termos:

“É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos.”

Nos autos, verifica-se que, após a citação da devedora por correspondência postal (ID 265251330, pág. 37), transcorreu in albis o prazo para adimplemento da obrigação ou indicação de bens à penhora. Em 26/04/2016, a Fazenda Pública atestou sua ciência acerca da inexistência de bens em nome da executada, conforme petição de ID 265251330, pág. 10.

Decorridos mais de seis anos desde então, sem que tenha ocorrido qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, consolidou-se a prescrição intercorrente em 27/04/2024.

Cabe ressaltar que somente a efetiva constrição patrimonial da executada seria capaz de interromper o curso da prescrição intercorrente, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 568, que dispõe:

“A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”

Diante disso, aplicando-se ao caso concreto o entendimento consolidado nos Temas 566 do STJ e 390 do STF, constata-se o transcurso dos prazos previstos no art. 40 da Lei n.º 6.830/1980, compreendendo um ano de suspensão e cinco anos de prescrição intercorrente. Assim, diante da ausência de constrição efetiva de bens ou localização do devedor, resta configurada a prescrição intercorrente na presente execução fiscal.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025